Tribunal: TJDFT
Processo: 0750589-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750589-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: AMANDA CAVALCANTE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Integra Assistência Médica S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0717785-62.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar-lhe a realização do procedimento cirúrgico da agravada, com tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários conforme solicitação médica sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id 208389187 dos autos originários). A agravante sustenta que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência estão ausentes. Alega que a agravada contratou o seu plano de saúde com vigência iniciada em 20.6.2024. Afirma que o instrumento contratual contém cláusulas expressas e claras sobre o período de carência que deveria ser cumprido. Argumenta que a autorização para a internação da agravada foi indeferida porquanto esta encontrava-se em período de carência contratual. Destaca que a agravada possui o período de cento e oitenta (180) dias de carência para a internação para ser cumprido. Explica que o período de carência serve para a capitalização da operadora para com o cliente inicial, de modo a evitar a ocorrência de fraudes. Esclarece que o período de carência para atendimento de urgência e emergência é reduzido para vinte e quatro (24) horas e refere-se somente ao atendimento ambulatorial pelo período de doze (12) horas ou até que evolua para internação. Defende que o prazo de carência de vinte e quatro (24) horas para atendimento de urgência e emergência não engloba internação, mas somente o atendimento ambulatorial por doze (12) horas. Destaca que a pena pecuniária cominada não tem caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou não fazer. Acrescenta que as astreintes possuem natureza de meio coativo para o cumprimento de determinada obrigação. Ressalta que a multa cominada deve ser fixada em valor condizente com a condição das partes e com lastro no perigo de lesão ao bem jurídico protegido. Alega que a multa fixada no caso concreto desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser afastada. Cita o art. 884 do Código Civil. Transcreve julgado em favor de sua tese. Sustenta que a multa fixada pelo Juízo de Primeiro Grau pode servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da agravada, o que não é admitido. Argumenta que as astreintes não podem ter natureza de vingança ou castigo pelo descumprimento da ordem judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a revogação da tutela provisória deferida e o afastamento da multa fixada ou, subsidiariamente, a sua redução. O preparo foi recolhido (id 66675446). É o breve relato, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. Extrai-se dos autos originários que a agravada foi diagnosticada com colecistite aguda com indicação de internação para tratamento clínico e cirúrgico (id 208378445 dos autos originários). O médico assistente da agravada elaborou relatório nos seguintes termos (id 208378462 dos autos originários): Paciente com indicação de realização de colecistectomia videolapasrocópica de urgência para tratamento de colecistite aguda. Solicito internação para realização do procedimento. As solicitações de internação foram negadas pela agravante (id 208378484 dos autos originários). A agravante não poderia negar os procedimentos prescritos para a agravada sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde não tinha sido atingido diante da situação de urgência. O art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 determina o afastamento do prazo de carência em contratos de seguro-saúde diante de casos de urgência ou de emergência, em que o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse. Esse é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e da incidência do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. (...) (Acórdão 1357504, 0713737-75.2019.8.07.0007, Relator: Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 21.7.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1366275, 07050722020218070001, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Registro que o objeto da prestação dos serviços da agravante está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. O perigo de dano evidencia-se pela solicitação de realização do tratamento em caráter de urgência pelo médico assistente. A operadora de plano de saúde pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade do médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, observadas as limitações impostas pela segmentação contratada. Ressalto a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedora da demanda. O tratamento indicado não coloca em risco a saúde financeira dessa pessoa jurídica. A agravante insurge-se contra a multa fixada. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a cobertura do procedimento prescrito pelo médico assistente da agravada sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente por referir-se a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registro que não há que se falar em aplicação da penalidade, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar. A análise do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os pressupostos são cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.